Tribunal: STF
Processo: AP 1036
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Penal  e processo  penal. Acusação de corrupção passiva contra parlamentar estadual.  Declaração de suspeição de mais da metade dos desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 102, inciso I, alínea n, da CF. Competência do Supremo Tribunal Federal. Ilegalidade das interceptações telefônicas e contaminação de provas subsequentes. Preliminar preclusa encoberta por  coisa julgada. Alegação de recebimento de vantagem indevida pelo réu. Parlamentar estadual. Votação e intercessão junto aos pares pela célere aprovação de lei. Espectro de atribuições inerentes ao cargo. Viabilidade teórica de subsunção da conduta imputada ao parlamentar ao tipo de corrupção passiva. Prova indiciária. Possibilidade de condenação. Precedentes. Colaboração premiada. Natureza jurídica. Meio de obtenção de provas. Imprestabilidade como prova autônoma. Ausência de elementos externos de corroboração. Standard probatório para a condenação não atingido. Ausência de prova suficiente à condenação criminal. Sentença absolutória.